Tribunal: STF
Processo: HC 268120
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.088.084/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado na forma tentada (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para estabelecer o regime fechado. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu parcial procimento  provimento “para fixar o regime semiaberto”. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA. REGIME INICIAL. AGRAVAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). 
2. No presente caso, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento realizado na fase policial, destacando-se, em especial a prova testemunhal, com a confissão do corréu e a delação da participação do ora agravante no roubo.
 3. Quanto ao regime inicial, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que permitir a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito. No caso, o colegiado local apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime e, sendo a pena inferior a 4 anos, de rigor a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. 
4. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para reconhecer a nulidade do reconhecimento de pessoa no qual a vítima indicou o paciente como autor do crime, pois, mais de uma vez, houve violação ao art. 226 do CPP, contaminando a condenação [...]; subsidiariamente, reconhecer a existência de constrangimento ilegal, na medida em que foi imposto regime inicial semiaberto para cumprimento de pena inferior a 4 anos baseado na gravidade abstrata do delito”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 

É pacífico nesta Corte que, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria no trancamento do feito ou na absolvição do agente.
[...]
No presente caso, o Tribunal de origem assim consignou:

Consta dos autos que no dia 13 de abri de 2021, por volta das 18h53, na Rua Moacir Neves Grilo, nº 89, Bairro Nova Carioba, município e comarca de Americana, os acusados tentaram subtrair para si, em proveito próprio e comum, em concurso e unidade de desígnios entre si, mediante violência e grave ameaça, o automóvel I/Chev Cruze LT HB AT, placas GGA9C15, pertencente à vítima Carlos Eduardo Galan Sanches, e apenas não consumando o delito por circunstâncias alheais às suas vontades. 
É da dinâmica fático-probatória, decorrente da instrução: a vítima lavava o veículo quando dele se aproximou o acusado Celso pedindo as chaves e dizendo “perdeu, perdeu, perdeu...”. Ainda sob o constrangimento do insistente pedido, o ofendido recebeu um soco de Celso no braço direito. 
Conforme se apurou, bem próximo estava o réu Yago que permanecia com as mãos sob o moletom imitando o gesto de estar armado. Em seguida, a vítima entendeu que os réus estariam armados e, reduzido à impossibilidade de resistência, disse aos dois que as chaves estavam no “contato”, embora soubesse estarem no interior da casa. 
Diante de tal fato, o apelante Celso entrou no veículo e percebeu ter sido enganado pelo ofendido, de modo que, voltando-se à vítima, o ameaçou de morte. Ato contínuo, a esposa do ofendido aproximou-se quando o ofendido voltou a insistir sobre as chaves estarem no veículo, e aproveitando que os réus tiveram a atenção voltada para o carro, a vítima entrou em casa e fechou o portão eletrônico, apartando-se dos acusados, e logo em seguida acionou o alarme veicular, provocando a fuga dos apelantes. Entretanto, foram identificados pelas câmeras de segurança da residência e posteriormente presos pela Polícia Militar.
[...]
Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima e sua esposa influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos nenhum contra-indício que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos, que se apresentam em conformidade com os demais elementos de convicção, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção. 
[...] 
Não bastasse, verifica-se que os acusados foram reconhecidos pelo ofendido e por sua esposa como sendo os dois autores do delito em questão. Sendo que a vítima os reconheceu em solo policial (fls. 08), bem como ambos os reconheceram em juízo (cf. mídia digital).
[...] 
A bem da verdade, o ofendido e sua esposa reconheceram os apelantes em solo policial quanto em juízo, descrevendo minuciosamente a ação destes na empreitada delitiva, inexistindo elemento probatório a indicar sua insinceridade. Aliás, os atos realizados tanto extrajudicialmente quanto em juízo revelaram-se seguros e harmônicos com o restante do substrato probatório.
[...]
E ainda, como se não bastasse, verifica-se de todo o conjunto probatório que o reconhecimento perpetrado pelas vítimas não se tratou de prova única dos autos. Por essa razão, tal assertiva em nada fragiliza o acervo probatório.
[...]
Em que pese a fantasiosa versão exculpatória, de que “nada sabia”, apresentada em juízo por Yago, é certo que este confessou em solo policial o delito em questão - ademais, Celso além de confessar a prática delitiva, delatou que o comparsa estava a todo momento junto, simulando estar armado.
[...]

A partir do disposto no trecho acima, verifica-se, por mais uma oportunidade,  que as demais provas constantes dos autos são suficientes a lastrear o édito condenatório, em especial a prova testemunhal – a confissão do corréu e a delação da participação do ora recorrente no roubo – o que se soma ao reconhecimento realizado para atestar a autoria delitiva. 
Nesse contexto, verifico que o acórdão de origem está suficientemente fundamentado em relação à manutenção da condenação, não havendo que se falar em nulidade a ser sanada.

Como se observa, a condenação do paciente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Destacaram, nesse sentido, que os acusados foram reconhecidos pelo ofendido e por sua esposa em juízo e que “Celso, além de confessar a prática delitiva, delatou que o comparsa permaneceu a todo momento ao seu lado, simulando estar armado”.
Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 
Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário, com o objetivo de infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).  
Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça fixou o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos:

[...] o colegiado local apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando que o recorrente e os corréus, "agindo em concurso de agentes, abordaram a vítima na porta da sua residência, local de guarda e descanso, e mediante grave ameaça ao fingirem que estavam armados, e agindo com violência real (a vítima conseguiu se desvencilhar da agressão, mas foi acertada no braço), tentaram roubar seu carro" (e-STJ fl. 494). 
Com efeito, nota-se que o acórdão recorrido deu provimento ao recurso de apelação ministerial para fixar o regime inicial fechado.
Contudo, conforme exposto na decisão monocrática ora agravada, verifica-se que, embora a gravidade concreta do crime justifique o estabelecimento do regime mais gravoso, o quantum final da pena foi inferior a 4 anos, legitimando a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, e não o fechado.

A decisão proferida não apresenta ilegalidade. As particularidades do caso concreto — acima destacadas — constituem fundamentação idônea para a imposição do regime intermediário (semiaberto).
Conforme já assentou esta CORTE, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). No mesmo sentido: RHC 174.286-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/10/2019; e RHC 133.223-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 
Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 

[...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.  

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente